Tribunal: TJDFT
Processo: 0735229-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO. PARCIAL. NECESSIDADE DE CONFIRMAR OS EFEITOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. RENAJUD. VEÍCULOS DOS DEVEDORES ENCONTRADOS. RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por CLOTILDE CHAPARRO RODRIGUES ROCHA contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença proposto pela agravante em face de DEPAK, determinou a restrição no sistema RENAJUD quanto à transferência dos veículos em posse do executado e gravado em alienação fiduciária.
2. O agravante sustenta que apesar de ter sido determinada a restrição via RENAJUD, o executado ainda pode alienar os direitos aquisitivos dos veículos, em prejuízo ao credor. Alega que o juiz adotou medida não requerida pela exequente e ignorou o pedido de expedição de ofício ao Detran, além de impor o ônus impossível à exequente de indicar qual seria a instituição financeira fiduciante.
3. Foi deferida parcialmente a antecipação da tutela recursal para deferir a expedição de ofício ao Detran a fim de obter informações sobre as instituições financeiras que figuram como credoras nos contratos de alienação fiduciária relacionados aos veículos encontrados em nome dos réus, bem como sobre o valor financiado, a data do contrato e o valor da prestação.
4. O agravante requereu posteriormente o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso. Todavia, é necessária a confirmação dos efeitos da antecipação da tutela recursal.
5. A propriedade resolúvel de bem alienado fiduciariamente pertence ao credor fiduciário até a quitação da dívida, motivo pelo qual não se admite a penhora do bem em si, mas tão somente dos direitos aquisitivos do devedor (art. 1.361, do Código Civil c/c art. 835, inciso XII, do CPC).
6. Nos termos do art. 7o-A do Decreto-Lei 911/1969, com redação dada pela Lei 13.043/2014, “não será permitido o bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária”, de modo que qualquer discussão sobre concurso de preferências deve ser resolvida pelo valor de venda do bem.
7. Todavia, os direitos aquisitivos possuem expressão econômica e integram o patrimônio do devedor; podem ser penhorados para o adimplemento da dívida.
8. A penhora dos direitos aquisitivos não implica prejuízo ao credor fiduciário e não enseja violação ao disposto no art. 7o-A do Decreto-Lei n. 911/1969, haja vista que a constrição não recai no bem propriamente dito.
9. Quanto ao pedido de proibição do executado de transferir a posse ou proibir a circulação dos referidos veículos, cuida-se, em cognição sumária, de medida atípica e desproporcional, já que o devedor, a princípio, possui a posse legítima do veículo cujos direitos de aquisição sequer foram penhorado.
10. Antes de efetuar restrição de circulação sobre o veículo ou proibição de transferência do veículo a terceiros, deve-se avaliar se a restrição possui utilidade para os fins almejados – ou seja, se é capaz de dar efetividade à execução -, posto que o débito com a instituição financeira pode superar o valor da avaliação do veículo e não haver nenhum proveito econômico para o credor, além de poder prejudicar eventuais créditos do banco.
11. De outro lado, para realização da penhora sobre direitos aquisitivos, é necessário avaliar economicamente os contratos de alienação fiduciária, particularmente os valores já pagos. Provavelmente, o credor (nestes autos) não tem acesso a tais informações que podem, num primeiro momento, serem fornecidas pelo DETRAN que, por lei, deve registrar os instrumentos de alienação fiduciária.
12. Cabe ao Poder Judiciário auxiliar o credor com o envio de ofício ao Detran, a fim de requisitar informações a respeito da instituição financeira titular da alienação fiduciária que recai sobre os veículos, já que o credor não consegue obter diretamente essas informações.
13. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.